Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-84.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002066-84.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANA SOUZA CRUZ - CPF: 035.201.541-10 (APELANTE), MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - CPF: 302.960.996-00 (ADVOGADO), MAX MORAES OLIVEIRA - CPF: 056.883.711-88 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL PEREIRA SANTOS - CPF: 043.212.381-45 (TESTEMUNHA), FRANCILEY SILVA NOGUEIRA - CPF: 050.794.471-25 (TESTEMUNHA), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROSANA SOUZA CRUZ

APELADO(S):

MAX MORAES OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – PREENCHIMENTO -
ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL – PARTILHA DE BEM IMÓVEL – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, I E II, DO CPC/15 – COMPROVAÇÃO D
OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se da análise do conjunto fático probatório – provas testemunhal e documental – o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando o preenchimento dos requisitos configuradores da união estável e a sua dissolução, nos termos do que determina o artigo 1.723 do Código Civil, há que ser mantida a sentença, inclusive no tocante à partilha do bem imóvel adquirido na constância da união estável.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSANA SOUZA CRUZ
,

contra a sentença que,

na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens no 1002066-84.2018.8.11.0013 ajuizada por
MAX MORAES OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar o reconhecimento e a dissolução da união estável havida entre as partes entre março de 2015 a junho de 2017, bem como partilhar o imóvel localizado na Rua Virginia Azambuja, no 1.784, Lote 12, da Quadra 18, Pontes e Lacerda/MT e a construção nele erigida, em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante. Em observância ao princípio da causalidade, condenou a parte requerida ao pagamento de custas/despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme o artigo 85, §2o, I a IV, do CPC/15.

Sustenta a apelante que o processo foi devidamente instruído e ficou demonstrado com a apresentação de contestação, por meio de documentos suficientes, que comprovam a aquisição de um imóvel unicamente e exclusivamente pela requerida.

Alega ter demonstrado que a união estável se findou em fevereiro de 2016 e a única testemunha que relatou a existência da união também afirmou que o término ocorreu em 2016, sendo que posteriormente mudou o seu relato dizendo ter findado em 2017.

Aduz que a testemunha demonstrou não ter certeza do que estava falando em juízo, razão pela qual não pode ser aproveitada como prova produzida.

Salienta que, comprovado o término da união estável no mês de fevereiro de 2016 e com a aquisição do imóvel em fevereiro de 2017, o bem não deve se comunicar entre os conviventes, pois ultrapassado o fim da união estável.

Por fim, requer a gratuidade da justiça, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de validar as provas documentais, reconhecendo o seu direito de propriedade, julgando a ação improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID no 19927554).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
absteve-se de manifestação, diante da ausência de interesse (ID no 27229960).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MAX MORAES OLIVEIRA
ajuizou

a

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens no 1002066-84.2018.8.11.0013
em face de
ROSANA SOUZA CRUZ
,

aduzindo que as partes conviveram em união estável pelo período aproximado de quatro anos (de março de 2013 até junho de 2017) e não tiveram filhos.

Alegou que o vínculo se findou, razão pela qual requereu o reconhecimento e dissolução da união estável como entidade familiar e a devida partilha de bens.

Asseverou que durante o período de convivência as partes adquiriram um imóvel urbano, consistente em 72,00m2 desmembrados do terreno de propriedade da Sra. GEISEBEL NASCIMENTO DE MORAIS, mãe do requerente, o qual se encontra localizado no loteamento Parque Santa Cruz, identificado como Lote no 12, da Quadra no 18, com área total de 375,00m2, na Rua Virgínia Azambuja, no 1784, conforme Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano (ID no 19927495).

Afirmou que o casal construiu uma casa de quatro peças, sendo quarto, cozinha, área e banheiro, a qual teria um valor aproximado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Ocorre que, por ter sido feito o contrato de compra e venda em nome da requerida, esta se nega a fazer a devida partilha com o ex-companheiro.

Ao final, postulou pela procedência da ação para declarar a existência e

desconstituir a união estável
, bem como promover a
partilha dos bens
e a concessão da justiça gratuita.

Ao proferir sentença, o i. juiz singular Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira julgou procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Primeiramente, importante destacar que cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base nas provas existentes no processo, as quais se mostram suficientes para a solução da controvérsia e a formação do convencimento do julgador que, por isso, tem o poder discricionário de dispensar outras provas.

In casu
, de se ressaltar que há discordância entre as partes em relação ao período de duração e término da união estável, bem como no tocante à partilha do bem imóvel.

Ao sentenciar, o i. magistrado
a quo
apreciou as provas produzidas nos autos, de acordo com o artigo 373 do CPC/15, concluindo acertadamente pela procedência da demanda, nos seguintes termos:

“
Os pedidos iniciais merecem ser julgados procedentes.
A prova produzida durante a instrução processual resumiu-se à inquirição da testemunha arrolada pelo autor, Daniel Pereira dos Santos, que confirmou que a união estável havia entre autor e requerida iniciou-se em 2015 e terminou em 2017, período em que o casal manteve união pública, contínua e duradoura, configurando, assim, a união estável, nos moldes do art. 1.723, ‘caput’, do NCPC
. Ademais disso,
referida testemunha narrou com riqueza de detalhes que o casal, inicialmente, residia na morada da genitora do autor e que durante a união estável, adquiriram onerosamente um lote urbano e nele erigiram uma construção residencial para a qual se mudaram, sendo que somente tal evento a união do casal teve fim.
No mais disso,
os contratos acostados pela requerida não comprovam que o imóvel objeto do instrumento refere-se ao adquirido pelo casal, uma vez que o bem comprado localiza-se no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade; enquanto que o imóvel adquirido pelos litigantes durante a união situa-se na Rua Virginia Azambuja, no 1.784, Lote 12, da Quadra 18, Pontes e Lacerda/MT. Em sendo assim, a parte requerida não produziu qualquer prova de que tenha vendido citado imóvel e aplicado o produto da venda na aquisição do bem objeto da partilha, localizado em Pontes e Lacerda
. Portanto, a

parte requerida não comprovou a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, NCPC. Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial [...]
” (ID no 19927545) (g.n.).

Como se nota, o julgador singular não se baseou apenas na prova testemunhal (DANIEL PEREIRA DOS SANTOS), mas também na prova documental e ainda deixou claro que a parte requerida, ora recorrente, não produziu provas suficientes para comprovar as suas alegações.

Aliás, consta do processo a ausência do advogado da parte requerida, que devidamente intimado acerca da audiência de instrução e julgamento deixou de comparecer ou justificar a sua ausência (ID no 19927545), não havendo motivo plausível para desconstituir a prova testemunhal nesse momento.

Assim, da análise do conjunto fático probatório, verifica-se que o autor/apelado logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando o preenchimento dos requisitos configuradores da união estável, quais sejam, a convivência de forma contínua, pública, duradoura e com o objetivo de constituição de família, nos termos do que determina a regra do artigo 1.723 do Código Civil, por meio de provas documental e testemunhal.

Por sua vez, a parte requerida/apelante não se desincumbiu de seu ônus, objetivando a desconstituição do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC/15).

Com efeito, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a união estável resta “
configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1.723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1.724, do Código Civil), de modo a permitir aplicação, às relações patrimoniais, no que couber, das regras pertinentes ao regime de comunhão parcial de bens (artigo 1.725, do Código Civil).
”
(STF-ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011).

Nesse sentido:

“
[...] É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do Código Civil.
O art. 373, inc. II, do CPC determina que é ônus da parte ré apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, o que não ocorreu no caso vertente
. [...]
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0042555-43.2011.8.11.0041, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 03/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019) (g.n.).

Assim, constata-se pelo conjunto probatório que o apelado logrou êxito em trazer aos autos provas constitutivas de seu direito, especialmente a prova testemunhal
(DANIEL PEREIRA DOS SANTOS)
ouvida em juízo em que confirma a duração da união estável das partes (período de 2015 a 2017) e a aquisição do bem imóvel (prova documental – ID no 19927495 – que consta a qualificação da requerida/compradora de “amasiada” no Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano), razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do CPC/2015, observando-se a gratuidade da justiça deferida à recorrente, diante da demonstração da sua hipossuficiência nos autos (auxiliar de laboratório ID’s no 19927512 e no 19927513), conforme o artigo 98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020